Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Execução Contra a Fazenda Pública. Agravo Interno. Lei Distrital n. 6.618/2020. RPV Constitucionalidade. Natureza material e processual da lei. Irretroatividade. Coisa julgada. Tema 792 da repercussão geral. Tempus regit actum. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/2020, visando à conversão de precatório em requisição de pequeno valor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aplicação retroativa da Lei no 6.618/2020, que definiu, no Distrito Federal, a obrigação de pequeno valor em 20 (vinte) salários-mínimos; (ii) a não subsunção do Tema 792 da repercussão geral ao caso; e (iii) a impossibilidade de aplicação, no caso concreto, do precedente formado no bojo da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 pelo Tribunal de Justiça, por ausência de coisa julgada e em razão do entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.414.943/DF, em sentido contrário.
III. Razões de Decidir
3. A nova lei (Lei local n. 6.618/2020), que modificou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
4. Conforme o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF e no art. 6o da LINDB, a nova legislação, em regra, não pode alterar decisões já transitadas em julgado ou afetar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
5. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, uma vez que a legislação não se aplica ao caso.
6. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
7. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e não provido.